Tribunal: TJDFT
Processo: 0733416-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DO JULGADO. INVIABILIDADE.
1 – Omissão. A omissão que autoriza a modificação do julgado por intermédio dos embargos de declaração é aquela em que o julgador deixa de apreciar pedido ou questão relevante, suscitada por qualquer das partes ou examinável de ofício (art. 1022, inciso II do CPC), o que não se verifica no presente caso.
2 – Agravo de instrumento. Admissibilidade. O acórdão foi suficientemente claro quanto à matéria agravável, isto é, aquela relativa à definição da competência para processamento da liquidação individual de sentença coletiva, sem, contudo, conhecer das demais em razão de ausência no rol taxativo do art. 1015 do CPC bem como por se tratar de questões que não se amoldam à hipótese de mitigação (Tema 988 do STJ). Dessa forma, não se vislumbra a omissão apontada.
3 – Embargos de declaração conhecidos, mas não providos.

J